Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. POSSIBILIDADE. LEI No 10.216/2001. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a necessidade de providências médicas para a preservação da integridade física e psíquica de pessoa acometida por transtornos psiquiátricos. 1.1. A internação compulsória está prevista na Lei no 12.2016/2001.
2. O autor demonstrou que o quadro de transtornos psiquiátricos impõe graves riscos à saúde da própria ré, bem como à integridade física de seus familiares, o que revela situação de perigo concreto.
3. Ressalte-se que o direito fundamental à saúde, de acordo com a regra prevista no artigo 196 da Constituição Federal, deve ser promovido pelo Estado. Previsão semelhante se encontra no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal que, em seu inciso II, assegura o fomento de políticas que visem “ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação”.
4. É atribuição do Estado, por intermédio de políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para as pessoas acometidas de transtornos psiquiátricos, especialmente nas hipóteses em que não é possível ou não se mostre indicado o tratamento voluntário.
5. Remessa necessária desprovida.